Tribunal: CARF
Processo: 10830.724074/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724074/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.215 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Na falta de demonstração de prejuízo à parte ou da prática de arbitrariedade
pela fiscalização, não há nulidade do lançamento em razão da ausência do
MPF.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO
REALIZADO
APÓS
O
ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE PREJUÍZO
FISCAL.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o
sujeito passivo apurar prejuízo fiscal no ajuste anual. Inteligência da Súmula
CARF no 178.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724074/2011-87
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 211/220) interposto em face do v. acórdão
de fls. 190/197, que decidiu manter integralmente a exigência descrita no Auto de Infração
lavrado em 16.09.2011, relativo à aplicação de multa isolada decorrente da falta de recolhimento
do IRPJ sobre base de cálculo estimada nos meses de outubro e novembro de 2006.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
I - Da autuação
Tratam os autos de crédito tributário em face do contribuinte acima identificado
constitutivo de multa isolada que lhe foi cominada em razão do não recolhimento das
estimativas mensais a que se via obrigado, atinente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
no importe de R$ 59.514,01 (Cinqüenta e nove mil, novecentos e quatorze reais e um centavo),
valor consolidado em 16/09/2011, às fls. 02 a 06 dos autos digitalizados, com fulcro nos arts.
222 e 843 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, c/c o art.
44 § 1o, IV da Lei no 9.430/96, como segue:
I - Do Termo de Verificação Fiscal
Relata a Auditoria que o procedimento originário deveu-se a revisão das Declarações
de Informações Econômico-Fiscais, relativas ao ano-calendário de 2006, que detectou
inconsistências nas informações prestadas pelo contribuinte, a saber:
- Compensação a maior da Base de Cálculo Negativa de períodos anteriores, relativo à
apuração do CSLL; e
- Insuficiência de recolhimento do IRPJ.
Informa, ainda, que após os esclarecimentos prestados, em razão da entrega de DIPJ
retificadora, constatou-se a regularidade dos fatos originalmente apontados, restando
evidenciada a ausência de recolhimento das estimativas do IRPJ sobre o valor do pagamento
mensal apurado nos Balanços ou Balancetes de Suspensão ou redução para os meses de
outubro e novembro de 2006, razão da autuação.
II - Da impugnação
O contribuinte, cientificado do feito em 20/09/2011 (fls. 158) protocolou impugnação
em 19/10/2011 (às fls. 161/169), na qual deduz, em síntese, o quanto segue.
- Da irregularidade da autuação - ausência de MPF.:
Em que pese no Termo de Verificação Fiscal constar tratar-se de "procedimento de
revisão interna de declaração", a autuação foi ultimada após a realização de procedimentos
externos à repartição, fato que impõe a emissão de MPF para sua execução, cuja ausência
reflete a irregularidade da autuação.
- Impossibilidade de aplicação da multa isolada quando ao fim do ano-calendário é
apurado imposto de renda da pessoa jurídica pago a maior (saldo negativo):
Afirma que o resultado apurado ao final do ano-calendário demonstra que os
pagamentos mensais efetuados a título de estimativa foram mais do que suficientes para quitar
o imposto de renda devido pela Impugnante, de maneira que mesmo que fosse apurado suposta
insuficiência de estimativas nos meses de outubro e novembro, não resta materializada a
conduta passível de punição, tendo em vista que após o o encerramento do ano-calendário
constatou-se recolhimentos em montante superior ao IRPJ devido.
- Impossibilidade de aplicação da multa isolada após o término do ano-calendário:
Noutra linha, argumenta com a provisoriedade das antecipações por estimativa e que a
multa do art. 44 da Lei no 9.430/96 deve se limitar sobre parcela de tributo devido e não pago,
sendo inaplicável aqui, mormente porque não houve imposto de renda a pagar ao final do ano-
calendário.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

- Débito declarado se constitui em confissão de dívida:
No tópico o Defendente argumenta que realizou o pagamento de todas as estimativas
de imposto de renda em todos os meses do ano de 2006, os quais foram devidamente
declarados nas DCTFs mensais, não havendo falar-se em inconsistências nas informações
prestadas, eis que as estimativas mensais foram pagas. No entanto, durante a revisão das
declarações o Fisco apontou diferenças entre a DIPJ e os pagamentos efetuados, sem que
houvesse qualquer alteração promovida pelo Fisco nos valores confessados via DCTF,
confissão esta que deve prevalecer, inexistindo inconsistência entre o valor pago e confessado
nos meses de outubro e novembro de 2006. Nesse diapasão entende que os débitos confessados
e recolhidos devem ser considerados incontestáveis, posto que a DCTF é o instrumento hábil
para atestar a confissão dos débitos tributários devidos pelos contribuintes, inexistindo falta de
recolhimento, tampouco multa isolada pelo alegado não recolhimento.
Posto nesses argumentos, requer a improcedência da multa isolada aplicada.

3.A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim
ementada (fls. 190/197):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento administrativo de controle interno da
atividade fiscal, por conseguinte documento sem qualquer feição de poderes à autoridade fiscal
para a consecução do lançamento, posto que estas são prerrogativas funcionais decorrentes da
Lei. Sua eventual ausência não implica em qualquer mácula no procedimento que foi levado à
ciência do contribuinte mediante Termos de Início de Procedimento Fiscal e Intimações
sucessivas para prestar esclarecimentos.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA.
PREJUÍZO FISCAL OU BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. CABIMENTO.
A multa de 50% aplicada isoladamente sobre o valor de estimativa mensal que deixar de ser
recolhida é cabível ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido no ano-calendário correspondente.
DIPJ. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.
A partir do ano-calendário 1999, a DIPJ tem caráter meramente informativo e não configura
instrumento de confissão de dívida, capaz de constituir o crédito tributário nela informado. No
entanto as informações nela prestada devem corresponder à expressão da verdade no que tange
à apuração promovida nos registros contábeis e fiscais do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, via do qual reedita as
alegações da sua impugnação.
5.É o relatório.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Trata-se de exigência de multa isolada decorrente do não recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ a que estava a Recorrente obrigada nos meses de outubro e
novembro de 2006.
8.Em apertada síntese, o recurso voluntário se baseia nas seguintes alegações:
 nulidade da autuação pela ausência de Mandado de Procedimento Fiscal;
 impossibilidade de aplicação da multa isolada quando ao fim do ano-
calendário é apurado tributo pago a maior (saldo negativo), ou sem
observar, como limite à base de cálculo, o valor devido ao final do
exercício.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL
9.Sustenta a Recorrente que o lançamento padeceria de nulidade pela ausência de
Mandado de Procedimento Fiscal, uma vez que a lavratura do auto de infração “se deu desde o
início em desconformidade e desatenção a legislação, vez que esta apenas ocorreu após a
realização de procedimentos externos à repartição, ato que demanda a expedição de MPF” e
que “o procedimento não se restringiu a mera revisão interna”.
10.Contudo, ao contrário do que afirma a Recorrente, conforme se depreende do
exame do Termo de Início de Fiscalização de Intimação de fls. 12, o procedimento fiscal foi
instaurado a partir da revisão interna das Declarações de Informações Econômico-Fiscais,
relativas ao ano-calendário de 2006, exercício 2007, tendo em vista a constatação de
compensação a maior da base de cálculo negativa de períodos-base anteriores na apuração da
CSLL, bem como a insuficiência de recolhimento de IRPJ.
11.Outrossim, a ocorrência de irregularidades na emissão do MPF ou mesmo a
sua ausência não acarretam, per se, a nulidade do lançamento, tal como tem decidido
reiteradamente a C. Câmara Superior deste Sodalício, conforme exemplifica a seguinte ementa:
(...)
AUSÊNCIA
DE
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do processo
administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle da atividade fiscal
e não como um limitador da competência dos auditores, que possui contornos legais próprios.
(CSRF, 2a Turma, Acórdão 9202-008.028, j. 23.07.2019)

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

12.Do julgamento acima referido, confira-se o seguinte excerto do voto condutor
de lavra da Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, cujos fundamentos adoto como razão de
decidir:
Cabe destacar, inicialmente, que o poder conferido ao particular de dar
início ao processo administrativo decorre do direito de petição, conferido ao
cidadão pelo texto constitucional, com garantia fundamental, conforme
disposição do art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal:
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:
a)
o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa
de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; (...).
Em observância a esse princípio, o parágrafo único do art. 6o da Lei n.o
9.784/99 (regula o processo administrativo no âmbito da administração pública
federal) assevera que é vedada à Administração a recusa imotivada de
recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto
ao suprimento de eventuais falhas.
De forma específica, o Decreto 70.235/1972 (dispõe sobre o processo
administrativo fiscal) assim trata do tema:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Assim, tem-se que o início do processo administrativo fiscal ocorre por
iniciativa do contribuinte, em exercício do direito de defesa, por meio da
apresentação da sua impugnação, que se consubstancia no marco inicial do
processo administrativo fiscal.
Portanto, o momento anterior à impugnação trata-se de uma fase
inquisitorial, por meio da qual a administração tributária dispõe de amplo poder
de investigação para a apuração de fatos que possam configurar ilícitos
administrativos tributários, razão pela qual não se exige a garantia do
contraditório.
Nesse contexto, observa-se que, embora a apresentação do MPF integre
o procedimento adequado a ser adotado pela fiscalização, a sua ausência, no
presente caso concreto, não enseja a nulidade do processo administrativo
fiscal, pois não houve prejuízo algum ao contribuinte ou qualquer
arbitrariedade da fiscalização, que agiu dentro da sua competência legal, no
exercício de atividade vinculada.
Dessa forma, assiste razão à Procuradoria da Fazenda Nacional em seus
argumentos quanto ao tema.
Cumpre acrescentar que as questões acerca das irregularidades na sua
emissão ou sua eventual ausência não tornam, por si só, nulo o lançamento,
porque o MPF se consubstancia em um instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos fiscais, não possuindo, em regra,
relevância externa apta a macular o processo, mormente quando não ocasiona
prejuízo à defesa.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho pacificou entendimento
segundo o qual eventuais irregularidades atinentes ao MPF não induzem à
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

nulidade, uma vez que tal instrumento serve como mero controle da atividade
fiscal e não como um limitador da sua competência, que possui contornos
legais.
Assim, o que limita a competência atribuída ao auditor fiscal é a
legislação a ela relativa, fundamentada nas normas constitucionais.
Com a análise dos autos, nota-se que não houve demonstração da
existência de excessos ou arbitrariedades realizadas pela fiscalização e que foi
efetivamente oportunizado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, na
fase litigiosa do procedimento, motivo pelo qual não se vislumbra a existência
de nulidade.
(original sem grifo)

13.Dessarte, à míngua da demonstração de qualquer prejuízo à parte ou da prática
de arbitrariedade pela fiscalização, não há nulidade a ser proclamada.
DA MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
14.Alega a Recorrente que não seria factível a aplicação de multa isolada pela
falta de recolhimento de estimativas quando ao fim do ano-calendário é apurado tributo pago a
maior (saldo negativo), ou sem observar, como limite à base de cálculo, o valor devido ao final
do exercício.
15.Sucede, todavia, que a obrigação de recolhimento das estimativas e a obrigação
de recolher o tributo apurado após o encerramento do ano-calendário não se confundem.
16.O que ocorre é que, no caso de se apurar saldo negativo após o encerramento
do ano-calendário, deixa de existir o pressuposto econômico inerente ao recolhimento da
estimativa, que nesse caso apenas aumentaria o valor desse saldo negativo.
17.Contudo, não exigir o recolhimento da estimativa posteriormente, diante da
apuração de falta de tributo a recolher após o encerramento do ano-calendário, não significa que
o descumprimento da obrigação de recolher a estimativa no tempo oportuno, sem apoio em
Balanço de Suspenção ou Redução (BSR) levantado nos termos da Instrução Normativa SRF no
93, de 1997, não possa sofrer a penalização.
18.É o que dispunha o inciso IV do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, na sua
redação vigente à época do fato gerador1, exigência que, após o advento da Lei 11.488, de 2007,
foi mantida na alínea “b” do inciso II do mesmo dispositivo2.

1 Art. 44: “Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...) IV: “isoladamente, no caso
de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na
forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;”
2 Art. 44: “Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...) II - de 50% (cinqüenta por
cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (...) b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar
de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.”
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

19.Nesse passo, consulte-se o precedente da C. 3a Turma da C. Câmara Superior
deste Conselho, que, ao julgar o Recurso Especial da PGFN no processo 10510.000364/2005-14,
proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE
PREJUÍZO FISCAL.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o sujeito passivo apurar prejuízo
fiscal no ajuste anual..
No caso em análise, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, pois não houve lançamento de
multa de ofício de tributo devido no ajuste, não havendo que se falar em concomitância.
(Acórdão 9303-011.342, j. 13.04.2021)

20.Para melhor entendimento, reproduzo os seguintes trechos do voto condutor
proferido pelo Conselheiro Rodrigo da Costa, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à aplicação da Súmula CARF no 105,
abaixo transcrita:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Nos presentes autos, não há lançamento de multa de ofício sobre IRPJ apurado no
ajuste anual, mas apenas o lançamento de multas isoladas, razão pela qual não há
concomitância de aplicação das duas multas. Portanto, a referida súmula não se aplica ao caso
em análise.
No que tange à aplicação da multa isolada sobre as estimativas não pagas, ainda que
haja prejuízo fiscal ou base negativa, a redação do revogado inciso IV dispunha pela sua
possibilidade, expressamente: IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do
art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
(grifos meus)
Destarte, a existência de prejuízo fiscal não elide a aplicação da referida penalidade,
por disposição expressa da lei. A alteração promovida pela Lei no 11.488/2007 manteve a
redação, reiterando a possibilidade de aplicação da multa isolada, conforme disposto na alínea
“b” do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Neste sentido, cito, ainda, o Acórdão no 9101-005.155, cujas razões, em parte, adoto e
transcrevo abaixo:
“[...]
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

Assim, com referência às multas isoladas aplicadas ao longo do ano-calendário 2003,
cabe observar a inaplicabilidade da Súmula CARF no 105 (A multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da
Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.), porque apesar de o lançamento se reportar a fatos geradores
alcançados pela redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996,
não houve exigência concomitante com multa de ofício proporcional aplicada sobre a
CSLL devida no ajuste anual.
Quanto à possibilidade de aplicação das multas isoladas, quer em face da apuração de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL ao final do ano-calendário, quer em razão de
seu lançamento depois do encerramento do ano-calendário, não mais prevalece o
entendimento conferido pelo Colegiado a quo que ensejou o cancelamento das
penalidades.
Esta Conselheira já proferiu votos favoráveis ao entendimento defendido pela PGFN,
condutores dos Acórdãos no 9101-004.290, 9101-004.291, 9101-004.294, 9101-
004.295, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.462 e 9101-004.544, aplicando a
jurisprudência desta Turma, retratada nos seguintes julgados:
[...]
Deste último julgado extrai-se o voto condutor de lavra da Conselheira e Presidente
Adriana Gomes Rêgo, que evidencia a validade do lançamento, não só em face da
apuração de prejuízo fiscal ao final do ano-calendário, como também na hipótese de
exigência formalizada após seu encerramento:
“A recorrente sustenta a impossibilidade de a multa isolada ser exigida após o
encerramento do ano em que era devida a estimativa. Assim, a discussão cinge-se à
possibilidade ou não de exigir- se a multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas após o encerramento do ano- calendário.
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria de
existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário, condição em
que seria devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo não recolhimento
do ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de estimativas não seria
punível porque, se ao final do período nada foi apurado como devido, ou ainda, caso
tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, não
haveria mais que se falar em dever de antecipar algo que não existe e, assim, não
haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real
apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem
ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de
suspensão e/ou redução.
Observe-se:
Lei no 9.430/1996 (redação original)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I
- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995;
II
- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III
- do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV
- do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com
as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual,
desde que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do
sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente,
sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de
estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e-fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1
digitalizado), foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, multas
isoladas relativas aos anos- calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência teve
fundamento no referido dispositivo legal, mais precisamente em seu inciso II, alínea
"b", já com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano- calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração
anual, o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a
estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido
por ocasião do ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo
experimentado à União, há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro
tributável, hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela infração com encargos
desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de
tributação, que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na
sistemática das estimativas mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser
exigida, sim, mesmo que encerrado o ano- calendário, porque pune-se a conduta de
não recolhimento de uma obrigação tributária.
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei, desde a sua
redação original, afirma a aplicação da multa ainda que a apuração final revele a
inexistência de tributo devido sobre o lucro apurado. Senão, vejamos:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

I
- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
II
- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de
2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar
de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
II
- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifou-se)
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da multa
isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese na qual
seria devida, também, a multa proporcional estipulada na nova redação do inciso I do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que a
multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, está-se dizendo também que essa multa é aplicável após o
encerramento do ano-calendário. Ora, com a devida vênia à tese defendida aqui pela
contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada após o encerramento do ano-
calendário, como ela poderia ser exigida ainda que tivesse sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa?
Como dito, a obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que
opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros
motivos, afastada1. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final
do ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para os
tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela obrigação.
Neste sentido é o voto da ex-Conselheira Edeli Pereira Bessa acerca da questão2:
1
Lei no 8.981, de 1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I
- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II
- a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a)
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

b)
determinar o lucro real. [...]
V
- o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI
- (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do DecretoLei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
2
Acórdão no 1101-00.434, integrado por voto vencedor do ex-Conselheiro
Allexandre Andrade Lima da Fonte Filho afastando a multa isolada aplicada
concomitantemente com a multa de ofício antes da alteração do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Conclui-se, daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade ser
aplicada mesmo depois de encerrado o ano-calendário correspondente, e ainda que
evidenciada a desnecessidade das antecipações, nesta ocasião, por inexistência de
IRPJ ou CSLL devidos na apuração anual.
Para exonerar-se da referida obrigação, cumpria à contribuinte levantar balancetes
mensais de suspensão, e evidenciar a inexistência de base de cálculo para
recolhimento das estimativas durante todo o ano-calendário.
Ausente tal demonstração, resta patente a inobservância da obrigação imposta
àqueles que optam pela apuração anual do lucro. Logo, para não se sujeitar à multa
de ofício isolada, deveria a contribuinte ter apurado e recolhido os valores estimados
com os acréscimos moratórios calculados desde a data de vencimento pertinente a
cada mês, e não meramente determinar o valor que, ao final, ainda remanesceu
devido nos cálculos do ajuste anual.
Ou seja, para desfazer espontaneamente a infração de falta de recolhimento das
estimativas, deveria a contribuinte quitá-las, ainda que verificando que os tributos
devidos ao final do ano- calendário seriam inferiores à soma das estimativas devidas.
Apenas que a quitação destas estimativas, porque posteriores ao encerramento do
ano- calendário, resultaria em um saldo negativo de IRPJ ou CSLL, passível de
compensação com débitos de períodos subseqüentes, à semelhança do que viria a
ocorrer se a contribuinte houvesse recolhido as antecipações no prazo legal.
Já se a contribuinte assim não age, o procedimento a ser adotado pela Fiscalização
difere desta regularização espontânea. Isto porque seria incongruente exigir os
valores que deixaram de ser recolhidos mensalmente e, ao mesmo tempo, considerá-
los quitados para recomposição do ajuste anual e lançamento de eventual parcela
excedente às estimativas mensais.
Assim, optou o legislador pela dispensa de lançamento do valor principal não
antecipado, e reconhecimento dos efeitos de sua ausência no ajuste anual, com
conseqüente exigência apenas do valor apurado em definitivo neste momento, sem
levar em conta as estimativas, porque não recolhidas. E, para que a falta de
antecipação de estimativas não ficasse impune, fixou-se, no art.
44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, a penalidade isolada sobre esta ocorrência,
distinta da falta de recolhimento do ajuste anual, como já explicitado. (grifou-se)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário somente se
sujeita a encargos a partir de seu vencimento3. Logo, para desconstituir a infração de
falta de recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações
em atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento mensal. O recolhimento
do tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos correspondentes encargos, não
repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa da União que, na regra geral de tributação,
receberia trimestralmente o ingresso dos tributos incidentes sobre o lucro. O mesmo
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

prejuízo ocorre se o contribuinte deixa de recolher as antecipações e apura saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração. Veja que o legislador
não fez distinção alguma a esse respeito.
3
Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
Em seu recurso, alega a contribuinte que a cobrança da multa isolada por falta do
recolhimento mensal de estimativas seria improcedente, uma "vez que as antecipações
pagas durante o ano foram superiores ao valor do IRPJ e da CSLL apurados no
ajuste anual (31/12/2006), gerando, inclusive, valores a serem restituídos e/ou
compensados".
Ocorre que o caput do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ao reportar-se ao disposto no
art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até suprima
os recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou
redução, que as estimativas pagas ao longo do ano-calendário superam o que seria
devido em razão do lucro real acumulado até o mês de levantamento do balancete.
Assim, dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a)
deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b)
somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no
disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, poderia o contribuinte ter demonstrado, por meio de balanços ou balancetes
mensais, que o valor do tributo acumulado já pago excedia o valor do tributo devido,
podendo suspender ou reduzir o pagamento da estimativa mensal. No caso concreto,
entretanto, o recorrente não fez essa opção. Assim, restam devidas as multas isoladas
sobre as estimativas não recolhidas, calculadas com base no faturamento do respectivo
mês.
No que tange aos argumentos da recorrente nos itens 3.2.6 a 3.2.8 de sua peça
recursal, no sentido de que as alterações promovidas pela Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996, impõem
penalidade menos severa, cumpre esclarecer que concorda-se com tais argumentos.
Aliás, também a Fiscalização assim o fez, havendo lançado a multa já com o
percentual de 50%. De forma que, já houve a aplicação do art. 106 do CTN, requerida
no recurso.
Assinale-se, ainda, que o argumento contrário à aplicação da multa isolada depois do
encerramento do ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento
de estimativas somente seria punida se a infração fosse constatada antes do
encerramento do ano- calendário, interpretação que praticamente nega eficácia ao
dispositivo legal e confere significativa vantagem à opção pelo lucro real anual em
detrimento à regra geral de apuração trimestral do lucro tributável.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724074/2011-87

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte,
mantendo o lançamento das multas isoladas. (destaques do original)”
Contudo, nas discussões mais recentes desta Turma foi suscitada a tese condutora do
Acórdão CSRF no 01-05.552, que merece algumas considerações.
Referido julgado pauta-se em construção argumentativa que, partindo de diversas
premissas, dentre elas a de que a adoção de bases de cálculo e percentuais idênticos
em duas normas sancionadoras faz pressupor a identidade do critério material dessas
normas, e de que a base de cálculo predita no artigo 44 da Lei no 9.430/96 refere-se à
multa pela falta de pagamento de tributo, promove um correlação entre a apuração do
tributo devido ao final do exercício e da estimativa, para afirmar que não será devida
estimativa caso inexista tributo devido no encerramento do exercício e assim concluir
que após o final do exercício, o balanço de encerramento e o tributo apurado devem
ser considerados para fins de cálculo da multa isolada.
Na verdade, porém, apenas o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conjugado
com seus incisos I e II e combinado com seu §2o, em suas redações originais, definiam
as multas pela falta de pagamento de tributo, constatação reforçada pelo §1o do
mesmo dispositivo que, em seu inciso I, afirmava que a exigência da penalidade se
daria juntamente com o tributo ou a contribuição não pagos. Já a multa por falta de
recolhimento de estimativas, aqui em debate, tinha sua materialidade integralmente
prevista na redação original do §1o, inciso IV, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
expressa no sentido de não depender da existência de tributo ou contribuição não
recolhido, não só pela previsão de que deveria ser exigida isoladamente, mas também
pela ressalva de que seria devida pelo sujeito passivo ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente. A única vinculação entre as duas
penalidades se dava pela expressão “as multas de que trata este artigo”, que
principiava o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original, mas
que, somente se interpretada de forma estanque, desconsiderando a formatação isolada
da penalidade definida no inciso IV do mesmo §1o, autoriza a conclusão de que ambas
tratariam de multa por falta de pagamento de tributo. A interpretação integrada destas
disposições, porém, permite validamente concluir que a expressão “as multas de trata
este artigo” referia, apenas, os percentuais ali fixados, e não se prestava a condicionar
a exigência das multas isoladas à existência de imposto ou contribuição devido ao
final do ano-calendário.
Em tal contexto, afastado o fundamento final que orientou o acórdão recorrido,
efetiva- se o restabelecimento da exigência.”

21.Em remate, destaque-se que a matéria não comporta mais discussão a partir da
edição da Súmula CARF no 178, assim enunciada:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
DISPOSITIVO
22.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 236
DF CARF MF
Original